Tribunal: TJMT
Processo: 1029783-11.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029783-11.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IMPLANTARE SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 34.025.388/0001-05 (APELANTE), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), THAISA FATIMA DOS SANTOS - CPF: 017.857.111-30 (APELANTE), WELIDA LEONEL VEIGA DE LUCENA - CPF: 011.968.361-08 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC –
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC c/c art. 73 do
RITJ
/MT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que

não conheceu do Recurso.

As agravantes afirmam
que o seu pedido não é de isenção das custas processuais, mas sim de parcelamento,
nos termos do art. 98, §6º, do CPC, e que o indeferimento configura cerceamento de defesa.

Contrarrazões no Id.
210807188
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §4º, do art. 1.007, do CPC estabelece que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”.

Neste caso, os agravantes interpuseram a
Apelação
mas não efetuaram o preparo (conforme certificado no Id.
187510676
).

I
ntimados a comprovarem em cinco dias a realização do preparo no ato da interposição do Recurso ou, em caso negativo, que o fizessem em dobro, no mesmo período, sob pena de deserção, os apelantes requereram o parcelamento em seis prestações (
IDs
. 189529155 e 191540176).

Desse modo, como o preparo não foi efetuado no prazo legal,
a Apelação não podia ser conhecida
, ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC c/c art. 73 do
RITJ
/MT).

A propósito:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

(
TJMT
– AP 1001328-61.2016.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024